Tribunal: TJSP
Processo: 2244051-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação de obrigação de fazer - decisão que indeferi liminar para redução dos descontos das prestações de empréstimos debitados na conta corrente ao limite de 30% dos vencimentos líquidos do autor – diferenciação entre empréstimos consignados daqueles com desconto em conta corrente – inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito para efeitos do art.

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação de obrigação de fazer - decisão que indeferi liminar para redução dos descontos das prestações de empréstimos debitados na conta corrente ao limite de 30% dos vencimentos líquidos do autor – diferenciação entre empréstimos consignados daqueles com desconto em conta corrente – inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito para efeitos do art. 300 do CPC/15 – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244051-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante REBER FADER
FLORINDO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244051-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35919
AGRV.No: 2244051-20.2019.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGTE. : REBER FADER FLORINDO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*Agravo de instrumento ação de obrigação de fazer - decisão que
indeferi liminar para redução dos descontos das prestações de
empréstimos debitados na conta corrente ao limite de 30% dos
vencimentos líquidos do autor diferenciação entre empréstimos
consignados daqueles com desconto em conta corrente

inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito para efeitos do art. 300 do CPC/15 agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 68 que, em ação cominatória de
obrigação de fazer c. c. indenização por danos morais,
deferindo ao autor agravante gratuidade judiciária, denegou-
lhe antecipação de tutela objetivando impor ao banco réu,
aqui agravado, limitar em 30% o percentual de descontos dos
seus vencimentos líquidos, correspondente aos contratos de
empréstimo controvertidos, "abstendo-se de realizar descontos
referentes aos empréstimos em conta corrente, somente em
folha de pagamento devendo ocorrer somente na modalidade
contratada, qual seja, consignação em folha de pagamento.
Seja fixada multa por descumprimento no importe de R$500,00
(quinhentos reais) por evento" (fls. 15).
2. À reforma do decidido, agravou o autor
insistindo na antecipação de tutela para redução dos
descontos ao percentual de 30% de seus vencimentos.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem liminar de efeito ativo (fls.
73/74) e sem resposta pelo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244051-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
4. Pretende o autor a redução dos descontos
das parcelas de todos os empréstimos por ele tomados junto ao
banco réu ao limite de 30% de seus vencimentos líquidos.
5. Contudo, nem a inicial e nem as razões
recursais fazem a distinção entre os contratos de empréstimos
consignados com desconto direito em folha de pagamento
daqueles empréstimo com desconto na conta corrente conforme o
novo enfoque da jurisprudência do C. STJ que fez essa
diferenciação para efeitos da limitação dos 30%. Nesse
sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO
FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE
DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO
DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A
discussão travada no presente é delimitada como sendo
exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula
revogável de autorização de desconto de prestações em conta-
corrente, de sorte que abrange outras situações distintas,
como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em
folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições
financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o
da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado
ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários,
vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o
mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem
salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que
possui regramento legal específico e admite a retenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244051-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-
corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser
consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da
Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição
financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-
corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela
estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui
tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não
previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula
603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de
amortização
de
dívida
de
mútuo,
comum,
constituída
bilateralmente, como expressão da livre manifestação da
vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente
bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário,
das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente
pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha
revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na
hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso
especial não provido.” (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018); “RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que
tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos,
em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador.
O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o
respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244051-20.2019.8.26.0000 -Voto no
5
se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba
alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato
de
conta-corrente é
modalidade absorvida
pela
prática
bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da
qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o
cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas
para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio
de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel
de administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos
depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica
do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo
desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na
conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz,
água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques,
boletos variados e demais despesas com débito automático em
conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao
contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua
remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas
da prestação - conjuntamente com prestações de outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão
contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus
proventos,
não
caracterizando
consignação
em folha de
pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a
instituição financeira administradora da conta-corrente. Com
efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma
experiência
similar
-
os
exemplos
das
legislações
estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244051-20.2019.8.26.0000 -Voto no
6
ou sobre endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do
débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas,
há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para
casos de super endividamento ou sobre endividamento - do qual
podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da
insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias
ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera
no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito, resultando
em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma
vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz
as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o
sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O
art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito,
e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser
obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão
recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou
até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que
não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu
provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
29/08/2017, DJe 03/10/2017)
6. Por sua vez, há outros empréstimos com
instituições financeiras diversas com os descontos sendo
efetuados diretamente em folha de pagamento, inexistindo
elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor
para efeitos do art. 300 do CPC/15.
7. Com esses fundamentos, nega-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244051-20.2019.8.26.0000 -Voto no
7
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js